Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719172-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. PROCESSO ELEITORAL. CANDIDATURA. IMPEDIMENTO. CONFLITO DE INTERESSE. CANDIDATO LITIGANDO EM AÇÃO CONTRA A FUNDAÇÃO. COMISSÃO ELEITORAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLETEMENTAR. AUTONOMIA PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Resolução no 3 deste Tribunal de Justiça, de 17 de dezembro de 2021, “quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores” exigem o pagamento de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), assim, diante da correção do valor das custas recursais recolhido pela apelante, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. Não se tratando das exceções previstas no art. 435 do CPC, incabível a juntada de documento em sede recursal. Documento não analisado. 3. A Comissão Eleitoral fundamentou a impossibilidade das candidaturas em razão da existência de conflito de interesses, em observância à previsão legal e razoável constante na Resolução no 20 editada pelo Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em seu artigo 1o, inciso I, “a”. 4. Não cabe ao Poder Judiciário influir no mérito do que a Comissão Eleitoral considera conflito de interesses, pois no caso específico dos autos, a intervenção jurisdicional deve estar restrita às hipóteses de flagrante arbitrariedade, das quais emerge notória ilegalidade, fato não demonstrado nos autos. 5. A apelada goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, a ser exercida em conformidade com os atos normativos que a disciplinam, incluindo o Regulamento do Processo Eleitoral. 6. Independentemente da entidade responsável pelo pagamento dos benefícios, ou de se tratar de ações coletivas ajuizadas em benefício dos candidatos, há conflito de interesses, pois ele reside na própria existência de litígio entre um candidato e a Fundação da qual pretende compor órgão estatutário, podendo trazer prejuízos em sua administração, colocando em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios. 5. Preliminar de insuficiência de preparo rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, incisos I a IV, e 71, incisos I a III, ambos da Lei Complementar 109/2001, defendendo a possibilidade de candidatura às vagas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal aos pretendentes que estejam em condição de substituído em ação coletiva contra a fundação recorrida. Aduz a inexistência de conflito de interesses. Aponta violação ao direito de ação; c) artigo 435, parágrafo único, do CPC, sustentando a ocorrência de nulidade diante da desconsideração de documento juntado em sede recursal. Aduz que deve ser analisado por se tratar de prova nova, por ter sido apresentado no primeiro momento oportuno para a parte se manifestar, por não ter havido má-fé ou ocultação ardilosa da prova, por estar disponível para o contraditório e por não ser relacionado à prova essencial à propositura da ação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 20, incisos I a IV, 71, incisos I a III, ambos da Lei Complementar 109/2001; e 435, parágrafo único, do CPC. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “A Resolução no 20 editada pelo Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, acostada ao ID 35869873, prevê em seu art. 1o, inciso I, “a”, a existência de conflito de interesses em relação aos candidatos que litiguem contra a apelada. (...) o conflito de interesses reside na própria existência de litígio entre um candidato e a Fundação da qual pretende compor órgão estatutário, podendo trazer prejuízos em sua administração, colocando em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios. (...) (...) verifica-se que o documento juntado na apelação em ID 35870026 não versa sobre fato novo, isso porque datado em 26/01/2022, ou seja, anteriormente à prolação da sentença ocorrida em 03/03/2022. Sendo assim, a parte deveria ter acostado o documento nos autos prontamente, a fim de que fosse considerado pelo juízo a quo. Apesar de sua alegação de que não seria destinatária do documento eletrônico, a apelante não comprovou que tomou conhecimento do mesmo somente após a prolação da sentença. Ademais, não houve nos autos demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a juntada somente nesta seara recursal, não podendo ser conhecido nesta esfera” (ID 39300915 - Págs. 6, 9 e 11) Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010